Tribunal: STF
Processo: HC 187600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Charles Antônio Ximenes de Paiva, advogado, em benefício de José Simoa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 554.172/CE.
    2. O impetrante aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e alega ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva.
    Assevera que “o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Massapê entendeu que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, visto que o preso, possivelmente, teria praticado os crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, após ser vítima de furto de R$ 100,00 (cem reais) praticado por uma das vítimas; entendendo que o comportamento do acusado transparece desrespeito às regras da harmônica convivência social, evidenciando a sua periculosidade” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta que “a Colenda Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, realizado aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de 2019, entendeu que ‘o decreto prisional mostra-se suficientemente escorado na garantia da ordem pública e no asseguramento da lei penal, mormente por força da gravidade da conduta perpetrada, e ainda alinha o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à segregação cautelar’” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “os julgadores não demonstraram in casu qual o periculum libertatis do agente, não deixando claro o perigo que a liberdade de um homem idoso, de 66 anos, primário, de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas, não participa de organizações criminosas, possui rendimento lícito e endereço fixo oferece à sociedade” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requer liminar para que “seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas em todas as instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 
    2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora